Tribunal: TJDFT
Processo: 0008580-42.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008580-42.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SIDNEY BRENDOLLE HORA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. 1. Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando não é realizada a prova pericial exigível nos crimes que deixam vestígios. 2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, sustentando que a condenação ocorreu sem que houvesse prova da menoridade dos supostos adolescentes, uma vez que não consta dos autos documentação capaz de proporcionar um juízo de certeza nesse sentido. Requer a absolvição do delito de corrupção de menores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a argumentação deduzida acerca de ausência de prova da menoridade dos supostos adolescentes, somente o foi por ocasião da oposição dos competentes embargos de declaração, de modo que deixou de ser analisada porquanto caracterizada a inovação recursal. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019 e o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023